Tribunal: TJPA
Processo: 0002074-18.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002074-18.2018.8.14.0006

APELANTE: ANDREY DE MATOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0002074-18.2018.8.14.0006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ANDREY DE MATOS REIS (DEFENSORA PÚBLICA: THAÍS COELHO VILHENA)

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO - PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECORRENTE CONDENADO A 1 ANO E 6 MESES DE RECLUSÃO E 50 DIAS MULTA – PENA MANTIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM VIRTUDE DO DISPOSTO NO ART. 115 DO CP – NA DATA DO FATO O RÉU ERA MENOR DE 21 ANOS.
O direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.
Entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, passaram-se mais de 2 (dois) anos, estando, portanto, extinta a punibilidade do réu pela prescrição retroativa, nos termos do art. 109, VI, do CP. Recurso provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, reconhecendo a prescrição retroativa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002074-18.2018.8.14.0006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ANDREY DE MATOS REIS (DEFENSORA PÚBLICA: THAÍS COELHO VILHENA)

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANDREY DE MATOS REIS, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 180, caput, do CP, fixando-lhe a pena de 01 ano e 06 meses de reclusão e o pagamento de 50 dias multa.

Narra a peça acusatória que “
No dia 15 de fevereiro de 2018, o indiciado Andrey de Matos Reis, estava conduzindo uma motocicleta Honda, (...), coisa que sabe ser produto de crime, na rua 17 próximo a dois de junho, em Ananindeua/PA. Por ocasião dos fatos, os policiais militares (...) se depararam com o acusado conduzindo a motocicleta e este vislumbrando a viatura policial, tentou se evadir, entretanto, os policiais perseguiram o indiciado e realizaram a abordagem, momento em que constataram que o veículo estava com registro de roubo. (...).
” (sic)

Denúncia recebida no dia 08 de março de 2018, id-8105181.

Aduz o apelante que deve ser afastada a
valoração negativa da culpabilidade e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, requer o reconhecimento da prescrição retroativa.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de ser reduzida a pena e estabelecida mais próxima do mínimo legal e, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 6/3/2024

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANDREY DE MATOS REIS, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 180, caput, do CP, fixando-lhe a pena de 01 ano e 06 meses de reclusão e o pagamento de 50 dias multa.

Aduz o apelante que deve ser afastada a
valoração negativa da culpabilidade e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, requer o reconhecimento da prescrição retroativa.

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A autoria e materialidade não foram objeto de recurso, razão pela qual considero superadas nos presentes autos e passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 1 ano e 10 meses de reclusão e 60 dias multa, considerando como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Quanto à culpabilidade, ressalto que para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu, o grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito. Desta forma, restou comprovada a culpabilidade do réu fora da normalidade do tipo penal, em grau acentuado, eis que sabia da existência do ilícito, uma vez que tentou se evadir ao avistar a viatura policial. Caso suas alegações, de que havia comprado a moto, fossem verdadeiras, não teria motivos para tentar fugir dos policiais. Sendo assim, demonstrou enorme periculosidade social, motivo pelo qual tal circunstância deve ser valorada em desfavor do acusado.

As circunstâncias do crime foram bem fundamentadas pelo MM. Juízo, devendo permanecer.

Mantenho, portanto, as duas circunstâncias valoradas negativamente e a fixação da pena base em 1 ano e 10 meses de reclusão e 60 dias multa.

Presente a atenuante da menoridade do réu, art. 65, I, do CP e a redução da pena para 1 ano e 6 meses de reclusão e 50 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, a qual mantenho como definitiva, ante a inexistência de agravantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

Todavia, constato que o recorrente, ao tempo do crime era menor de 21 anos, nos termos do disposto no art. 115 do CP, devendo os prazos de prescrição ser reduzidos pela metade.

Sendo assim, uma vez que a pena aplicada prescreve em 4 anos, art. 109, V, do CP, passa a prescrever em 2 anos diante do disposto no art. 115 do CP. Desta forma, entre a data do recebimento da denúncia,
08.03.2018 - id-8105181,
e a prolação da sentença, 23.02.2021 - id-8105189, passaram-se mais de 2 anos, estando, portanto, extinta a punibilidade do réu pela prescrição retroativa e prescrita a pretensão punitiva do Estado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para declarar prescrita a pretensão punitiva estatal pela ocorrência da prescrição.

É o voto.

Belém, 04/04/2024